Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016002-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JURANICE FERREIRA - CPF: 871.121.321-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

JURANICE FERREIRA
interpõe
agravo interno
(Id 195684683) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

Devidamente intimado, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, não
apresentou
contrarrazões ao agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PRESENÇA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, DO CONTRATO OU DE OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR A CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

Referente à notificação extrajudicial, a falta dela não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação exequenda que foi cedida, pois, de acordo com precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ela serve tão somente para evitar que o devedor pague a quem não detém mais o crédito.

Sentença preservada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JURANICE FERREIRA contra sentença prolatada pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE, que julgou improcedentes os pedidos formulados referente à inexistência do débito e à condenação em indenização moral.

Na condição de recorrente, JURANICE FERREIRA busca pela reforma da sentença, suscitando a ilegalidade do débito, a ausência de notificação extrajudicial e a existência de responsabilidade civil por indenização de danos morais (id. 183270699).

Nas contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 184923179).

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma in totum da sentença, a fim de julgar como improcedente o pedido contraposto, afastar as condenações e, por consequência, reconhecer a inexistência de débito, assim como a indenização em danos morais.

No caso em apreço, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência do pedido contraposto (id.183270697), conforme o dispositivo a seguir:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1. Deferir parcialmente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada o valor de R$392,30 (trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (04/05/2023, ID 116847801);

2. Condenar a parte reclamante ao pagamento de R$419,61 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

3. Condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e;

4. Retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei no 9.099/95.”

Após proceder à releitura dos autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento. Isso porque, consubstanciando suas razões recursais em alegações genéricas e sem o mínimo fundamento probatório, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que a anotação não estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária, tampouco foi capaz de apresentar elementos hábeis para desconstituir o conjunto fático probatório carreado pelo recorrido.

Como narrado pelo juízo de origem, a partir dos documentos contidos nos autos, sendo eles o termo de cessão de crédito (id. 183270683), o contrato (id. 183270689), o comprovante de residência da autora (id. 13270690), a proposta de adesão devidamente assinada (id. 183270692) e os documentos de identificação pessoal da parte (id. 183270693), é perfeitamente possível reconhecer a legitimidade da dívida.

Ademais, vale ressaltar que as evidências em questão não são meramente produzidas de maneira unilateral. O recorrido, além de fornecer seu documento pessoal e comprovante de residência, apresentou também um contrato devidamente assinado, cuja rubrica corresponde àquela instruída na peça inicial.

Quanto à ausência de notificação extrajudicial, menciono o posicionamento do Colendo STJ:

"(.) A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro de seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito." (STJ, REsp 1604899/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Data do julgamento: 04/04/2018) (destaquei).

Dessa forma, a falta de notificação extrajudicial não interfere na existência ou validade da obrigação exequenda que foi cedida, pois, na prática, ela serve tão somente para evitar que o devedor pague a quem não detém mais o crédito.

Posto isso, conheço o recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024